Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716326-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA APELADO: GIANNCARLO VIEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, contra sentença proferida em embargos de terceiros, ajuizados por GIANNCARLO VIEIRA ROCHA. Ao ID 63363354, as partes noticiam a realização de acordo, requerendo sua homologação. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 53223477 e 53223641). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 63363354 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador